Tribunal: TJSP
Processo: 1018002-40.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO SOCIETÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
Ação de cobrança proposta por Tamada Empreendimentos e Participações Ltda contra Riformato & Estruturalle Construtora e Incorporadora Ltda, visando à condenação ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de unidades habitacionais.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO SOCIETÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
Ação de cobrança proposta por Tamada Empreendimentos e Participações Ltda contra Riformato & Estruturalle Construtora e Incorporadora Ltda, visando à condenação ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de unidades habitacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, há litígio societário a justificar a competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os documentos indicam que o objeto principal é a compra e venda de imóvel, não a constituição de sociedade. A hipótese não se enquadra em litígio societário, mas em compromisso de compra e venda, o que afasta a competência da Câmara. Competência da 1a Subseção de Direito Privado.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.